Tribunal: TJDFT
Processo: 0730013-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0730013-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYVISSON BARBOSA SILVA AGRAVADO: HC INCORPORADORA S/A, RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEYVISSON BARBOSA SILVA contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 2016.16.1.003405-6, em que o agravante requer o desbloqueio dos valores que foram penhorados em suas contas, pois seriam revestidos de caráter alimentar e, portanto, acobertados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Indeferida a apreciação do pedido liminar em sede de plantão judicial, o recurso em questão foi distribuído na 7a Turma Cível e à esta Relatoria, embora a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância tenha identificado sugestão de prevenção, nos termos da certidão de ID 49389668, em razão dos recursos AI n. 2016 00 2 039684-4, APC N. 2016 16 1 002083-0 e APC n. 2016 16 1 003405-6, anteriormente distribuídos à 1a Turma Cível e à relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANO. Posta a questão nestes termos, e em observância ao § 1o, do art. 81, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determino a redistribuição do presente agravo de instrumento à 1a Turma Cível, em razão da prevenção do órgão e do relator certificada nos autos. Cumpra-se. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator